Tribunal: TJPA
Processo: 0010344-67.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010344-67.2019.8.14.0015

APELANTE: WELLINGTON PATRICK DO ESPIRITO SANTO, CARLOS SERGIO DOS REIS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. PROVA CORROBORADA EM JUÍZO. TEMA Nº 1258/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14/TJPA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa em face de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em: (i) verificar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) subsidiariamente, analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da atenuante da menoridade e da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando este é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

4. Aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1258, segundo o qual o magistrado pode formar sua convicção a partir de provas independentes não contaminadas por eventual vício no reconhecimento.

5. Depoimentos das vítimas prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, firmes, coerentes e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva, inclusive quanto à atuação dos agentes e ao emprego de arma de fogo.

6. Em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, quando em consonância com os demais elementos dos autos.

7. Dosimetria da pena corretamente aplicada: pena-base fixada no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da menoridade sem redução da pena, em observância à Súmula nº 231 do STJ.

8. Comprovação do emprego de arma de fogo por meio da prova testemunhal, sendo desnecessária a apreensão do artefato, conforme entendimento consolidado do STJ e da Súmula nº 14 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de Julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios independentes, sendo suficiente para sustentar a condenação, nos termos do Tema 1258 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I, e art. 70,
caput
; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 155, 226 e 563; Súmula nº 231 do STJ; Súmula nº 14 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.953.602/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, S3, J. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025; STJ, REsp nº 2.159.626/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., J. 24/09/2025, DJEN 01/10/2025; STJ, REsp nº 2.210.673/PR (2025/0153676-1), Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025; STJ, REsp nº 2.039.868/MG, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.025.540/SP, Rel. Min. MARIA MARLUCE CALDAS, 5ª T., J. 04/03/2026, DJEN 13/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
WELLINGTON PATRICK DO ESPÍRITO SANTO
e
CARLOS SÉRGIO DOS REIS LOPES
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, do Código Penal
, fixando a
pena definitiva
de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
,
absolvendo-os
da imputação relativa ao
art. 288 do Código Penal
.

Consta da
denúncia
que, no dia
17 de julho de 2019
, por volta das 18h, na Alameda das Rosas, bairro Nova Olinda, no município de
Castanhal/PA
, os denunciados, em
concurso de pessoas
e
mediante emprego de arma de fogo
, abordaram as vítimas
ANA PAULA PINHO DO CARMO
e
MAELY LAURIDO DO CARMO
, subtraindo-lhes mochilas, aparelhos celulares, documentos pessoais e a quantia aproximada de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), além de tentarem subtrair o veículo das vítimas, sem êxito. Em
continuidade delitiva
, teriam praticado
novo roubo
em desfavor de
MARCOS JEAN DOS SANTOS FARIAS
.

A
denúncia foi recebida
em
11 de maio de 2020
, tendo os acusados sido regularmente citados e apresentado respostas à acusação.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos os depoimentos das vítimas e realizados os interrogatórios dos acusados, sendo decretada a revelia de um dos corréus. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Sobreveio
sentença condenatória
, na qual o magistrado singular entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, lastreando-se, sobretudo, nos depoimentos das vítimas, considerados firmes e coerentes, bem como nos atos de reconhecimento pessoal realizados na fase inquisitorial e confirmados em juízo.

Irresignada, a
Defensoria Pública
interpôs
recurso de apelação
em favor dos réus, sustentando, em síntese: (i) a absolvição dos apelantes, em razão da fragilidade do conjunto probatório, notadamente diante da alegada nulidade do reconhecimento pessoal e da insuficiência da palavra das vítimas para embasar o édito condenatório; e, subsidiariamente, (ii) a reavaliação da dosimetria da pena, com a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, entendendo estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do
recurso de apelação
.

Na ausência de questões preliminares suscitadas, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUCIFIÊNCIA DE PROVAS

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em síntese, à pretensão defensiva de
absolvição
dos apelantes, sob o argumento de
insuficiência probatória
, notadamente diante da
alegada nulidade
do
reconhecimento pessoal
realizado na
fase inquisitorial
e da
fragilidade
da
palavra das vítimas
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, cumpre destacar que o
art. 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes procedimentais voltadas a conferir maior segurança ao ato de identificação, prevenindo equívocos decorrentes de sugestões indevidas ou induções externas. Todavia, a inobservância estrita de tais formalidades não conduz, automaticamente, à nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não se apresenta de forma isolada no conjunto probatório.

No caso concreto, ainda que se verifique que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha observado integralmente as formalidades legais, tal circunstância não compromete a higidez da condenação, porquanto os elementos probatórios produzidos em juízo revelam-se autônomos, consistentes e suficientes para a formação do convencimento judicial.

Com efeito, a dinâmica delitiva restou delineada de forma clara e coerente ao longo da instrução processual, evidenciando que os apelantes, em concurso de agentes, abordaram as vítimas no momento em que estas adentravam sua residência, utilizando-se de um veículo Renault Sandero branco, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversos bens, dentre os quais mochilas, aparelhos celulares, documentos pessoais, valores em espécie e chaves do veículo, tendo, inclusive, tentado subtrair o automóvel das vítimas, não logrando êxito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o travamento do portão por terceira pessoa que se encontrava no interior do imóvel.

Verifica-se, ainda, que, logo após a prática desse delito, os agentes deram continuidade à empreitada criminosa, realizando novo roubo nas proximidades, o que evidencia não apenas a unidade de desígnios, mas também a habitualidade e a organização da ação delitiva, circunstâncias que reforçam a credibilidade da narrativa acusatória.

No tocante à
autoria
, as vítimas, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmaram de forma segura e coerente a identificação dos apelantes como autores dos delitos, afastando qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido, a vítima
Maely Laurido do Carmo
declarou:

“que os acusados [...] estavam com rosto descoberto [...] que ficou face a face, com arma apontada [...] que não tem dúvidas da participação deles [...] que identificou duas pessoas, sendo Wellington Patrick e Carlos Sérgio”.

Por sua vez, a vítima
Ana Paula Pinho do Carmo
afirmou:

“que os visualizou na delegacia e os reconheceu [...] que tem certeza que eram eles [...] reconhecendo Wellington Patrick como o homem armado e Carlos Sérgio como o comparsa [...] que os réus estavam com as mesmas roupas usadas no crime”.

Destaque há de ser dado ao fato de que tais reconhecimentos não se limitaram à mera reprodução do ato realizado na fase policial, mas foram reafirmados em juízo com riqueza de detalhes acerca da dinâmica delitiva, incluindo o veículo utilizado, o número de agentes, a forma de abordagem e a atuação individual de cada acusado.

Ademais, conforme consignado na sentença, os fatos ocorreram em condições que favoreciam a identificação dos agentes, notadamente por terem ocorrido ainda durante o dia, em local iluminado, com contato direto entre vítimas e autores, circunstâncias que reforçam a confiabilidade da prova produzida.

Nesse contexto, importa destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1258
, firmou entendimento no sentido de que, ainda que se reconheça eventual irregularidade no ato de reconhecimento pessoal, tal vício não conduz, automaticamente, à invalidação da condenação, desde que existam outros elementos probatórios independentes aptos a sustentar o juízo condenatório. Com efeito, restou assentado que
“poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
(REsp nº 1.953.602/SP (2021/0257587-6), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, S3 – Terceira Seção, julgado em 11/06/2025, DJEN 30/06/2025).

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. (...). 5.
Ainda que se considere irregular o reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, a existência de outras provas suficientes para fundamentar a condenação, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, afasta a alegada nulidade, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior
. 6. Recurso especial não conhecido.
(STJ – REsp nº 2.159.626/SC (2024/0274883-5), Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, Sexta Turma, julgado em 24/09/2025, DJEN de 01/10/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO PRÉVIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE. APRESENTAÇÃO DE MÚLTIPLAS FOTOGRAFIAS. PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS E CONVERGENTES. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. (...). 5.
O reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a condenação, que se encontra amparada em outras provas independentes
. 6.
Admite-se a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova
. (...). 7. Recurso não conhecido.
(STJ – REsp nº 2.210.673/PR (2025/0153676-1), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 10/09/2025, DJEN de 15/09/2025).
Grifei

Tal diretriz se aplica com absoluta precisão ao caso em exame, porquanto a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas, sobretudo, nos depoimentos firmes, coerentes e judicializados das vítimas, os quais constituem prova autônoma e suficiente da autoria delitiva.

De igual modo, em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a
palavra da vítima
assume
especial relevo probatório
, sobretudo quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, entendimento amplamente consolidado na
jurisprudência pátria
.

Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VALIDADE DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. (...). 4.
Esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC, firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, realizado na fase policial apenas é válido se observar as formalidades previstas no art. 226 do CPP e for corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 5.
No caso, embora o reconhecimento realizado na fase policial não tenha observado todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, ele foi confirmado em juízo pela vítima, que descreveu detalhadamente os fatos e ratificou o reconhecimento sob o crivo do contraditório
. 6.
A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As declarações da vítima foram corroboradas por depoimentos testemunhais, incluindo policiais que confirmaram o histórico da ocorrência e relataram que encontraram o celular e um documento de identidade pertencente ao recorrente nas proximidades do local do crime
. (...). 9. Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ – REsp nº 2.039.868/MG (2022/0368841-9), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).
Grifei

Assim, não se sustenta a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, notadamente porque não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa, em observância ao
princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
, segundo o qual não será declarada a nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo.

Ademais, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas sim em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em conformidade com o disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal
, que veda a formação do convencimento do magistrado com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Não há, portanto, dissociação entre os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e as provas produzidas em juízo, mas sim convergência harmônica apta a sustentar o juízo condenatório.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão absolutória ora perfilada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pugna a defesa pela
reavaliação
da
dosimetria da pena
, com a
redução
da
pena-base
e o
afastamento
da
causa de aumento
relativa ao
emprego de arma de fogo
.

Adianto, desde logo, que a pretensão em escrutínio
não merece ser acolhida
.

Como se sabe, a fixação da pena insere-se no âmbito da denominada
discricionariedade juridicamente vinculada
do julgador, a qual deve ser exercida à luz dos critérios estabelecidos nos
arts. 59 e 68 do Código Penal
, mediante fundamentação concreta, idônea e individualizada, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado de origem, na primeira fase da dosimetria,
fixou
a
pena-base
no
mínimo legal
, não havendo qualquer insurgência quanto a esse ponto, tampouco ilegalidade a ser sanada, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante
da
menoridade relativa
, uma vez que ambos os réus eram
menores de 21 (vinte e um) anos
à época dos fatos. Contudo, deixou o juízo
a quo
de proceder à redução da pena, em razão de esta já se encontrar no mínimo legal, aplicando, corretamente, o
entendimento consolidado
na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na terceira fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da causa de aumento prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em razão do
emprego de arma de fogo
, aplicando-a na fração de
2/3 (dois terços)
, patamar que se revela
adequado
diante das
circunstâncias
do
caso concreto
.

Ademais, em razão da prática de
dois delitos
em
continuidade fática
, foi aplicada a regra do concurso formal prevista no
art. 70,
caput
, do Código Penal
, com o
aumento da pena
na
fração
de
1/6 (um sexto)
, resultando na
pena definitiva
de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, para ambos os apelantes.

Não se verifica, portanto, qualquer
irregularidade
na estrutura da dosimetria realizada, a qual se encontra em consonância com os
parâmetros legais
e
jurisprudenciais
aplicáveis à espécie.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

No que concerne ao pleito defensivo de
afastamento
da
causa de aumento
prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, igualmente
não assiste razão à defesa
.

Conforme amplamente demonstrado ao longo da instrução processual, restou evidenciado que os agentes se utilizaram de arma de fogo para a prática delitiva, circunstância afirmada de forma firme e coerente pelas vítimas, que relataram terem sido abordadas sob grave ameaça, com o artefato apontado em sua direção durante toda a execução do crime.

Como já assentado, os depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório, são convergentes e detalhados quanto ao emprego da arma, inexistindo qualquer elemento nos autos que fragilize tal conclusão.

A
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, para a incidência da referida majorante, não se exige a apreensão da arma de fogo, sendo suficiente a comprovação de seu emprego por outros meios de prova idôneos, notadamente a palavra da vítima. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL E MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). 6.
A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi mantida, considerando que as vítimas afirmaram categoricamente o uso do artefato, sendo prescindível sua apreensão e perícia quando corroborada por outros meios de prova, como a palavra da vítima
. 7. Agravo desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.025.540/SP (2025/0297524-5), Relator (a): Ministra
Maria Marluce Caldas
, Quinta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 13/03/2026).
Grifei

No mesmo sentido, a
Súmula nº 14
deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
consagra entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão do artefato, desde que evidenciado seu uso por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, devidamente comprovado o emprego de arma de fogo na execução do delito, correta a incidência da causa de aumento,
não havendo falar em seu afastamento
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação jurídica acima delineada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026